Tribunal: TJDFT
Processo: 0718218-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. GARANTIA SUFICIENTE. CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que admitiu os embargos à execução, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível conceder efeito suspensivo a embargos à execução não garantidos por penhora, caução ou depósito; e (ii) saber se a alegação de vícios no título executivo autoriza, por si só, a suspensão da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
4. Em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo legal. A atribuição excepcional do efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser alcançada quando, a requerimento do embargante, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e, cumulativamente, garantida a execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes à satisfação do crédito perseguido (artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil).
5. Verificado nos autos a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela pretendida, bem como de garantia da execução, torna-se inviável a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno prejudicado.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo.
2. A simples alegação de vícios no título não autoriza a suspensão da execução se ausente a garantia legal exigida."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o; Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1736550, AgInt 0720528-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, j. 26.7.2023;TJDFT, Acórdão 1732380, AgInt 0718700-11.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.7.2023.